Tribunal: TJMT
Processo: 0001365-43.2020.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001365-43.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI DOS SANTOS - CPF: 712.786.201-09 (APELANTE), CLEUZA DA COSTA SANTOS - CPF: 034.210.091-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRREGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS
– DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO DOLO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO PROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o acusado agiu com dolo ao pegar o celular da vítima, sua mãe, razão pela qual se mostra imperiosa a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sidnei dos Santos
contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.
0001365-43.2020.8.11.0055
, que o condenou pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput,
c/c o art. 61, incisos I e II, “f” e “h”).

Inconformada, a defesa insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, requerendo
a absolvição do acusado por ausência de dolo e falta de provas suficientes para ensejar o decreto condenatório (Id. 111670184).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 111670189).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do pleito defensivo (Id. 117915963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 15 de agosto de 2019, por volta das 17h, na residência localizada na rua Pintassilgo, quadra 18, lote 42, bairro Alto da Boa Vista, na comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Sidnei dos Santos
, com consciência e vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel, consubstanciada em um celular, da marca
Samsung
, tipo J2, avaliado em R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), pertencente à sua mãe, Cleusa da Costa Santos.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Segundo restou apurado, o denunciado Sidnei dos Santos é usuário de drogas e, no dia do fato, subtraiu um aparelho celular da vítima, que estaca no interior de sua residência. Ato contínuo, o denunciado evadiu-se do local na posse da res furtiva, para trocá-la por entorpecentes (...)
”

(Id. 92703980).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso na pena do crime de furto simples, cometido contra pessoa idosa, prevalecendo-se de coabitação (CP, art. 155,
caput,
c/c o art. 61, incisos I e II, “f” e “h”
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano
, 6 meses e 22 dias de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,

e o pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição, ao argumento de que não há prova segura e incontroversa sobre a presença do dolo na ação do réu para autorizar o édito condenatório, pois tanto em sede inquisitorial quanto em juízo o apelante negou o furto do aparelho.

A razão assiste à defesa.

Da detida análise dos autos, verifico que o conjunto probatório não deixou satisfatoriamente comprovado que o apelante subtraiu para si o telefone de sua mãe, já que, apesar de em delegacia ter afirmado que pegou o objeto sem autorização, em juízo afirmou que solicitou o celular à sua mãe para fazer uma ligação, o que foi corroborado pelo depoimento dela.

Em sede policial, o apelante narrou o ocorrido nos seguintes termos:

“
(...) QUE informa que é filho da Senhora CLEUZA DA COSTA SANTOS e que residem na mesma residência; QUE pegou o celular de sua genitora para ouvir música, sem a autorização dela e foi para um bar localizado na Vila Esmeralda; QUE neste bar acabou entrando em uma briga com pessoas que desconhece, por causa de uma mulher e durante o conflito acabou perdendo o celular; QUE não faz ideia onde esse celular foi parar; QUE nega que tenha trocado o mesmo em droga, pois se declara limpo a três anos; QUE está sendo liberado neste momento sem qualquer lesão corporal (...)”
(Id.
111679999).

Em juízo, novamente negou a prática delitiva e afirmou que perdeu o celular após se envolver em uma briga, veja-se:

“(...)
eu não troquei por droga, eu me envolvi em uma briga e perdi esse telefone.
Juíza: você tá me dizendo então que não furtou, só pegou sem autorização dela e sumiu, é isso?
Réu: eu peguei o telefone, eu pedi pra ela pra fazer uma ligação e saí com o telefone com autorização dela, ela deixou eu pegar o telefone aí eu saí, eu pedi pra ela só que eu não devolvi
(...) Juíza: então você tá me dizendo que você não trocou por droga, você brigou e perdeu o telefone? Réu: não por droga eu não troquei. Juíza: E quando ela te cobrou por que que você falou que ia devolver e não explicou que tinha perdido o telefone? Réu: aí é o ponto que eu quero chegar, quando eu voltei que ela me perguntou, é minha mãe né eu já tava com mandado de prisão em aberto e tudo, pensei se ela não chamar a polícia pelo menos dessa eu escapo né, mas ela fez o B.O. do mesmo jeito porque o telefone nem dela era, era do meu sobrinho. Juíza: mas você não respondeu minha pergunta, por que então você não falou pra ela que você envolveu numa briga e perdeu o telefone? Porque ela falou que você ficou falando que ia devolver, tanto que ela esperou três dias você devolver... Réu: sim eu não expliquei mesmo não, porque na mesma hora que eu ia conversar com ela, ela é minha mãe né eu não posso ficar em debate com ela né, eu vou falar qualquer coisinha e ela é uma pessoa idosa, tem problema de pressão alta aí ela altera... Pra não conversar com ela eu já pego, viro as costas e saio... Aí quando a polícia pegou e levou eu, eu expliquei lá no CISC o que que aconteceu (...)”
(sic) – (relatório de mídias, Id.
111670172) – destaquei.

A vítima,
Cleusa da Costa Santos
, mãe do acusado, quando ouvida em juízo, também afirmou que Sidnei pediu o celular para efetuar uma ligação e saiu em seguida, e que não devolveu o aparelho. Como sabia que o filho era usuário de drogas, desconfiou que ele pudesse ter entregado o celular para pagar dívidas com o tráfico, mas afirmou que ele nunca tinha feito isso antes, senão veja-se:

“Ele pegou o celular pra fazer uma ligação, ele falou ‘mãe vou ali fazer uma ligação’ aí eu falei assim ‘mas o celular tá carregando’ e ele ‘não eu vou só aqui atrás de casa e já volto’ aí ele saiu com ele né, e aí não chegou com o celular mais. E eu perguntei pra ele e ele disse ‘tá mãe eu deixei lá com meu amigo depois eu busco’ e aí ficou por isso mesmo né. Promotor: ele é filho da senhora né? Vítima: é. Promotor: ele tem muito problema com droga e furto pra sustentar vício? Vítima: não, que eu saiba assim foi só esse celular que ele pegou meu aqui (...)
”
(sic) – (relatório de mídias, Id.
111670172) – destaquei.

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que o acusado possuía a intenção de subtrair o celular de sua mãe, sobretudo porque a vítima confirma que ele pediu para usar o aparelho, e não ficou esclarecido se o réu apenas o perdeu, se de fato vendeu ou trocou por drogas.

Para configuração do crime de furto é necessário que o agente tenha a intenção de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, de modo que, não ficando provado que a intenção do apelante era realmente se apoderar do objeto ou entregá-lo a outrem, não está caracterizado o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 155 do Código Penal, tornando-se imperiosa a reforma da sentença condenatória, a fim de que ele seja absolvido.

Além disso, o art. 156 do CPP determina que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que o réu tenha cometido o crime contra ele imputado, mas insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao acusado uma condenação.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o apelante Sidnei efetivamente agiu com dolo de subtrair ao pegar o aparelho celular, a absolvição é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
absolver o acusado
Sidnei dos Santos do crime a ele imputado
(CP, art. 155,
caput,
c/c o art. 61, incisos I e II, “f” e “h”)
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022